Tribunal: TJES
Processo: 5000414-11.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000414-11.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KAIO BASILIO DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
______
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
KAIO BASILIO DE OLIVEIRA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DE
VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
, que, ao analisar os fatos destacados nos autos da Ação Penal n. 0000700-58.2022.8.08.0049, determinou a manutenção da prisão cautelar da paciente em razão da denunciada prática dos crimes descritos nos artiqos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Também como dito, aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
A decisão prolatada na origem se projetou para o campo dos fatos de forma genérica, sendo certo que não estão presentes os requisitos aptos para a manutenção da custódia preventiva;
2.
O paciente possui bons qualificativos pessoais, aptos para a revogação da prisão preventiva.

Almeja, portanto, que seja exarado comando judicial para que outras medidas além da prisão sejam impostas ao paciente, mas analisando detidamente os autos verifico que a denegação da ordem é medida que se impõe.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, constata-se que o paciente fora preso e posteriormente denunciado em razão da prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores, pelo fato de ter sido flagrado no dia 21 de outubro de 2022 e ter sido apreendida considerável quantidade de drogas (103 buchas de maconha), preparadas para o comércio ilegal, tratando-se de crimes realizado em conjunto com uma adolescente, namorada do custodiado.

Analisando detidamente os autos originários pode-se extrair que a decisão precedente prolatada quando da aferição da legalidade da prisão do paciente, cujo conteúdo teve o condão de decretar a custódia cautelar,
se projetou com a fundamentação necessária para tanto, à luz da gravidade concreta do delito, à luz da materialidade e indícios de autoria, do pericu
lum
libertatis e para fins de garantia da ordem pública.

E tendo a derradeira decisão prolatada pelo Magistrado se reportado, além de outros fundamentos – como a inexistência de alteração factual -, aos termos do sobredito decisum preambular, não vejo como reconhecer a alegada pecha de nulidade por ausência de fundamentação, sendo perfeitamente permitida em nosso ordenamento a utilização da técnica da fundamentação
per relationem
1
.

Ademais, perfilho do entendimento de que no caso concreto subsistem os requisitos para manutenção da prisão preventiva, à luz dos detalhamentos externados pelo juízo, oriundos do caso concreto, tudo para fins de preservação da ordem pública, sendo certo que “a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
2
”.

Registro que ficou bem demonstrado nos autos, em sede de cognição prévia, que o paciente exerce o tráfico de drogas a considerável lapso temporal na comunidade local, revelando efetivamente o perigo que decorre de seu estado de liberdade

Consigno, ainda, que
[...] São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. [...]
(STJ, AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021) .
“
A
quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”
(RHC 109.258/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/03/2020).

É o caso dos autos.

Por fim, tal qual fora registrado na decisão impugnada, destaca-se que “as
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
3

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

1
LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação “per relationem”, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes. (RHC 117988, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014).

2
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

3
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
- ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL –
HABEAS CORPUS –
TRÁFICO –
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CORRUPÇÃO DE MENOR
– MANUTENÇÃO

DA
PRISÃO CAUTELAR
IMPLEMENTADA COM JURIDICIDADE –
PRESENÇA DOS REQUISITOS APTOS PARA TANTO - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO DEVIDAMENTE DEMOSTRADAS
-
ORDEM DENEGADA.

1.
Constata-se que o paciente fora preso e posteriormente denunciado em razão da prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores, pelo fato de ter sido flagrado no dia 21 de outubro de 2022 com considerável quantidade de drogas preparadas para o comércio ilegal, tratando-se de crimes realizado em conjunto com uma adolescente, namorada do custodiado.

2.
A decisão precedente prolatada quando da aferição da legalidade da prisão do paciente, cujo conteúdo teve o condão de decretar a custódia cautelar, se projetou com a fundamentação necessária para tanto, à luz da gravidade concreta do delito, à luz da materialidade e indícios de autoria, do periculum libertatis e para fins de garantia da ordem pública
.

E tendo a derradeira decisão prolatada pelo Magistrado se reportado, além de outros fundamentos – como a inexistência de alteração factual -, aos termos do sobredito decisum preambular, não há como reconhecer a alegada pecha de nulidade por ausência de fundamentação, sendo perfeitamente permitida em nosso ordenamento a utilização da técnica da fundamentação
per relationem.

3.
N
o caso concreto subsistem os requisitos para manutenção da prisão preventiva, à luz dos detalhamentos externados pelo juízo, oriundos do caso concreto, tudo para fins de preservação da ordem pública, sendo certo que

“
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.

(
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011
).

[...] São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. [...] (STJ, AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

“
A
quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”
(RHC 109.258/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/03/2020).

4.
As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

É o caso dos autos.

Ordem denegada. Unânime.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por denegar a ordem almejada, nos termos do voto do relator. RELATOR